Tribunal: TCU
Processo: 040.541/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2019 (no da TCE no sistema: 2190/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6913/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Isravan Lemos Barcelos e Município de Ibirapitanga - BA, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que, após o exame técnico da documentação apresentada em sede de defesa do ex-gestor na fase externa, as irregularidades foram reclassificadas, resultando na manutenção do débito para o Município de Ibirapitanga/BA por aplicação de recursos federais em finalidade diversa da pactuada; Considerando que os responsáveis Isravan Lemos Barcelos e o Município de Ibirapitanga/BA foram citados e notificados para o débito remanescente, mas permaneceram silentes, devendo ser considerados revéis, nos termos do art. 12, 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando que, conforme jurisprudência desta Corte, a boa-fé dos entes federados é presumida, mesmo em caso de revelia, devendo ser fixado preliminarmente novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito; Considerando que o MPTCU se manifestou pela necessidade de o cofre credor ser o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), e não o Tesouro Nacional, como constou da proposta da unidade técnica; Considerando que o MPTCU discordou tão somente da proposta de autorização para o parcelamento da dívida em 36 meses, tendo em vista o baixo valor do débito (R$ 3.648,00 em valores históricos), em atenção ao princípio da racionalidade administrativa; Considerando, ainda, que a AudTCE e o MPTCU concordam que o julgamento de mérito das contas de Junilson Batista Gomes (ex-Prefeito sucessor) e de Isravan Lemos Barcelos será postergado para momento oportuno, a fim de evitar descompasso processual e permitir o saneamento do débito municipal, sendo esta uma decisão interlocutória; Considerando que o valor atualizado do débito atribuído ao Município de Ibirapitanga/BA (sem juros) em 4/11/2025 é de R$ 5.780,15; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 201, § 1o, e 202, §§ 2o, 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos (peças 140-143), em adotar as seguintes medidas: nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o município de Ibirapitanga - BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, sem a incidência de juros de mora, a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Débitos relacionados ao responsável município de Ibirapitanga - BA (CNPJ: 13.846.753/0001-64): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/2/2019 998,00 20/2/2019 2.650,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 4/11/2025: R$ 5.780,15. informar, ao município de Ibirapitanga - BA, que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e que lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios 1. Processo TC- Processo 040.541/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Isravan Lemos Barcelos (XXX.778.745-XX); Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - BA (13.846.753/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.